Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-79.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004049-79.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 019.313.681-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAY HANAUER AVILA - CPF: 029.051.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EVARISTO CARVALHO NETO - CPF: 833.055.800-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MENEZES STORTI - CPF: 085.417.686-19 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. TESTE DE ETILÔMETRO
IRREPETÍVEL
.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
VEÍCULO PARADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM
. IRRELEVÂNCIA. CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRA A CONDUÇÃO.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(I) o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, considerando que os policiais abordaram o réu após a queda da motocicleta;

(II) é cabível a isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais e da pena de multa em sede de apelação; e

(III) os dispositivos legais foram devidamente
prequestionados
.

III. Razões de decidir:

2.
A materialidade restou comprovada pelo teste de alcoolemia (1,15 mg/L) e prova oral. Quanto à autoria, embora a defesa alegue que o réu não foi visto dirigindo, a prova indiciária (art. 239 do CPP) e os depoimentos dos policiais (Enunciado n. 8 TCCR/TJMT) confirmam que o apelante, sozinho e embriagado, sofreu queda com a motocicleta em via pública, sendo inverossímil a versão de que apenas "descansava" sobre o veículo no cruzamento.

3.
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato. O fato de o veículo estar parado na chegada da polícia não afasta a tipicidade, pois o contexto evidencia que o réu conduziu o veículo até o local onde caiu.

4.
A condenação nas custas e multa decorre de imperativo legal (art. 804 do CPP e preceito secundário do tipo), devendo a análise da hipossuficiência ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

5.
Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A circunstância de o réu estar com o veículo parado no momento da abordagem policial não tem o condão de afastar a subsunção dos fatos à norma penal quando o conjunto probatório evidencia a condução anterior sob efeito de álcool.

2. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto.

4. A análise da hipossuficiência para fins de isenção ou suspensão de custas processuais é matéria própria do Juízo da Execução Penal.

5. É desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”

Dispositivos relevantes citados:

CTB,
arts
. 306 e 309. CPP,
arts
. 155, 239 e 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 103118, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.03.2012. STJ,
AgRg
no
AREsp
2642768 SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 15.10.2024. TJMT, Apelação Criminal 00158691420198110015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 06.08.2024. TJDFT, Acórdão 1421084, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 05.05.2022. TJMT, Apelação Criminal 0000287-21.2019.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023. TJMT, N.U 1012074-46.2024.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 23.05.2025. STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.12.2016. TJMT, N.U 1001417-53.2022.8.11.0022, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025. TJMT, N.U 1000694-04.2021.8.11.0011, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, j. 05.11.2024. TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do acusado

NILSON APARECIDO DE SOUZA
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da ação penal n. 1004049-79.2022.8.11.0013, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem habilitação (CTB,
arts
. 306 e 309), à pena de
01 (um) ano de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-mult
a.

Nas razões recursais
, a Defesa postulou a absolvição do acusado, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sob o argumento de que não houve visualização do apelante conduzindo a motocicleta, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requereu a isenção ou a suspensão da exigibilidade das custas processuais e da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apelante

Por fim,
prequestiona
matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores.

(id. 334789376).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 334789377).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 338700883).

É a síntese do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra
que:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
09 de agosto de 2022
, em momentos anteriores e por volta de 21h10min, em via pública, localizada na Rua J, s/n.o (em frente ao Mercado Ponto Certo), Pontes e Lacerda/MT, Nilson Aparecido de Souza com consciência e vontade, sem possuir Permissão ou Habilitação para dirigir, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (prova técnica, às fls. 16/IP), gerando perigo de dano.

DO HISTÓRICO DOS FATOS
Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Nilson Aparecido de Souza i
ngeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada
, pôs-se a
conduzir veículo automotor
(HONDA/CG 125, cor preta, placa NJK-2E17)
pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT
.

Outrossim, destaca-se que o denunciado conduziu o referido veículo
sem ser Permissionário ou Habilitado para tanto
.

Nesse sentido, infere-se que um
PRF de folga avistou o denunciado trafegando pela cidade embriagado, de modo a gerar perigo de
dano
a terceiros, vez que estacionou a motocicleta defronte o mercado “Ponto Certo” e dormiu
em cima
do veículo, sendo que, logo após, caiu no chão.

Adiante, acionou uma equipe da Polícia Rodoviária Federal para atender a ocorrência. Diante disso, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal dirigiu-se até o logradouro, sendo que os agentes da lei constataram que o denunciado
encontrava-se
em estado de embriaguez, porquanto não conseguia equilibrar-se na motocicleta.

Em sequência o denunciado Nilson Aparecido de Souza foi submetido ao exame de etilômetro (popular: bafômetro), oportunidade em que
constatou-se
a marca de
1.05 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões
(prova técnica a fls. 16/IP). Ademais, os agentes da lei verificaram que o denunciado
não possuía permissão ou CNH para a condução de veículo automotor
. à delegacia para as providências pertinentes.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Nilson Aparecido de Souza, porquanto incorreu na conduta descrita nos
artigos 306 e 309, ambos da Lei Federal
n.°
9.503/1997
(Código de Trânsito Brasileiro).
(...)
”
(
sic
-
id.

334788392
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o apelante
à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art.
artigo 306
e artigo 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante ao argumento de fragilidade probatória, sustentando que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o momento da condução do veículo, o que tornaria a autoria duvidosa, alegando que a dúvida deve militar em favor do réu, invocando o princípio
in dubio pro reo.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 334788366)
;
Boletim de Ocorrência (id. 334788367)
;
Teste de Alcoolemia no 5160 (id. 334788369)
, que atestou a concentração de
1,15 mg/L

de álcool por litro de ar alveolar; bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução.

No que tange à
autoria
e à
tipicidade da conduta
, em que pese o esforço argumentativo da defesa técnica, os elementos de convicção coligidos aos autos, analisados em conjunto, são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

N
o interrogatório prestado p
erante autoridade policial o apelante

afirmou que não pilotava a motocicleta no momento da abordagem, pois estava deitado sobre ela e parado.
Admitiu ter ingerido duas doses de pinga
, mas reforçou que não conduzia o veículo. Vejamos trecho do seu interrogatório
:

“QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe
é feita
, de estar pilotando motocicleta sob efeito de álcool, respondeu que não, pois estava parado e deitado em cima de sua motocicleta, e que não estava pilotando; QUE perguntado se tinha ingerido bebida alcoólica anteriormente, respondeu que sim, mas que não estava andando na motocicleta;
QUE ingeriu 02 doses de pinga, doses de velho barreiro
; QUE estava sozinho no momento da abordagem;
QUE perguntado onde foi abordado, respondeu que não se recorda o local
; QUE perguntado se tem algo a alegar em sua defesa, respondeu que estava parado, e que não estava pilotando, e no momento em que foi pego, não estava andando de motocicleta (...)” (sic-id. 334788375)

Por ter tido sua revelia decretada, o apelante não foi interrogado judicialmente
(id.
210113730).

A testemunha
Evaristo Carvalho Neto,
Policial Rodoviário Federal, a
o ser ouvido em juízo,
relatou

que
a
ocorrência
se

iniciou
após um colega, que se encontrava de folga e nas proximidades do local, presenciar um indivíduo conduzindo uma motocicleta
que,
ao chegar a um cruzamento, veio a cair.
Esse colega, identificado como
Rafael
Stort
, teria observado sinais de embriaguez no condutor e, por essa razão, acionou a equipe policial
. Vejamos excerto do depoimento:

“
Tinha um colega que estava de folga, certo? Ele estava jantando ali nas proximidades e aí ele percebeu que
vinha
um
condutor, uma motocicleta e chegou num cruzamento e simplesmente caiu. Ele nos chamou porque, em princípio ele estava com sinais de
embriaguez
,
fomos
até lá, nós vimos a motocicleta no chão. Nesse cruzamento dentro da cidade,
tá
? E o condutor muito embriagado, ele não conseguia conversar direito
” (sic)

O depoente afirmou que, ao chegar ao local, encontrou a motocicleta caída e o condutor, posteriormente identificado como o réu, sentado no chão, apresentando dificuldades de equilíbrio e de comunicação
“
moto estava mais nesse cruzamento na cidade e o condutor no chão também. Ele estava sentado e a moto estava deitada e ele tinha muita dificuldade em se equilibrar
.
”
(
sic)

Confirmou que foi realizado o teste do etilômetro, o qual acusou a presença de álcool no organismo do acusado. Informou ainda que
,
o apelante
não possuía habilitação à época dos fatos
.

Por fim, reiterou que seu contato com o acusado se deu apenas após a queda e que não presenciou pessoalmente o ato de condução do veículo, limitando-se a proceder à abordagem, realizar o teste e encaminhá-lo à autoridade policial competente.

O Policial
Rodoviário
Federal,
Rafael Menezes
Storti
, ouvido em fase inquisitiva relatou
que
presenciou
quando o
apelante
,
conduzindo motocicleta em visível estado de embriaguez,

ca
iu
ao
solo e permanec
eu
imóvel
e que, após acionamento da equipe policial, foi confirmado teor alcoólico de 1.15 mg/L pelo etilômetro. Relatou ter apenas acompanhado visualmente a ação policial e a condução do autuado à delegacia, conforme trecho do depoimento
:

“QUE estava de folga e no
multi

gril
espetos na rua Dra.
Amiana
Alves Mariano, s/n, bairro Santo Antônio, neste município de Pontes e Lacerda/MT,
perímetro urbano, uma pessoa teria conduzido veículo automotor em visível estado de embriaguez, e que em frente ao mercado Ponto Certo; QUE a pessoa ficou sentada em cima da motocicleta, ligava e desligava a motocicleta, que ficou por aproximadamente 5 minutos na situação, até cair ao solo onde ficou imóvel;

QUE foi até o local e ficou sinalizando para não proporcionar outro acidente
; QUE segundo relatos de terceiros, Nilson estava no bar próximo bebendo; QUE
acionou equipe de plantão
UOP que se fez presente e autuação de Nilson Aparecido De Souza; QUE pelos colegas de trabalho recebeu a informação de que Nilson faz o teste de alcoolemia, conforme o comprovante no 5160,impresso pelo aparelho (etilômetro) de marca
Alcolizer
, modelo LE5 e número de série 22000723,
constatou-se o teor de 1.15 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões;
QUE diante dos fatos restou configurado o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro;
que apenas acompanhou visualmente a ação policial
e posterior condução do autuado a delegacia” (sic-id. 334788373)

Embora a defesa alegue que o policial
que prestou depoimento judicial
não viu o veículo em movimento, o artigo 239 do Código de Processo Penal estabelece que o indício é meio de prova idôneo quando, relacionado com o fato, autoriza concluir a existência de outra circunstância.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções
hominis
ou
facti
, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do
ius

puniendi ,
máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias".
2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta.
(...) (HC 103118, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 13-04-2012 PUBLIC 16-04-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 574-583).
”

Desta forma, a
tese defensiva de que "ninguém viu o réu dirigindo" não se sustenta diante da clara dinâmica dos fatos. O estado de flagrância restou evidenciado pela abordagem do apelante, visivelmente embriagado, logo após a queda da motocicleta em plena via pública, no cruzamento de duas ruas presenciada por um policial de folga, que prontamente comunicou a ocorrência, reforçando a credibilidade da intervenção. Esse conjunto de circunstâncias configura um elemento robusto de convicção quanto à autoria e materialidade do delito.

Em contraste, a versão apresentada pelo acusado
,
de que estaria apenas repousando sobre a motocicleta, parado no meio do cruzamento
,
revela-se inverossímil e destoante do contexto fático e probatório dos autos.

Não é crível que um indivíduo, em avançado estado de embriaguez (1,15 mg/L), decida deitar-se sobre uma motocicleta estática no centro de um cruzamento movimentado, sem que tenha, momentos antes, conduzido o veículo até aquele local e sofrido o acidente relatado.
Tal alegação, está descolada da realidade observada, e carece de plausibilidade, não resistindo ao confronto com as evidências concretas dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, configura-se como delito de perigo abstrato, no qual o legislador presume, de forma absoluta, a potencialidade lesiva da conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa. A proteção jurídica recai sobre a
incolumidade pública e a segurança viária,
bens jurídicos de natureza coletiva e difusa.

A jurisprudência entende que a redação atual do dispositivo legal, introduzida pela Lei n. 11.705/2008 e posteriormente modificada pela Lei n. 12.760/2012, consolidou o entendimento de que
não se exige a demonstração de perigo concreto
ou
a ocorrência de dano efetivo
para a configuração do delito. Basta a comprovação de três elementos essenciais: a condução de veículo automotor, a utilização de via pública e a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou substância análoga.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
1 .
O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.

(...)(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2642768 SP 2024/0179627-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024
)”

O núcleo do tipo penal é, efetivamente, o verbo "conduzir", que significa dirigir, guiar, manobrar o veículo automotor. Contudo, a interpretação deste elemento típico não pode ser realizada de forma isolada ou literal, devendo c
onsiderar o contexto fático e a finalidade protetiva da norma
.

O crime de embriaguez ao volante consuma-se
no momento em que
o agente, com capacidade psicomotora alterada, assume a direção do veículo e o conduz em via pública, ainda que por curta distância. O fato de o veículo estar parado quando da chegada da autoridade policial não tem o condão de retroagir no tempo e apagar a conduta delitiva já consumada.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial de que é irrelevante se, no momento da abordagem pelos agentes de trânsito, o veículo não estivesse em movimento, tendo em vista que o apelante estava sozinho, sob efeito de álcool, e o veículo estava parado n
o
cruzamento, circunstâncias que permitem concluir que ele o havia conduzido até o local,
principalmente pela narrativa da testemunha ocular que permaneceu no local até a chegada dos policiais que atenderam o caso
:

“(...)
A circunstância de o réu estar com o veículo parado no momento da abordagem policial não tem o condão de afastar a subsunção dos fatos à norma penal, haja vista o conjunto probatório evidenciar que ele, embriagado, conduziu seu carro ao local.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00158691420198110015, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024)”

“(...)
Irrelevante se, no momento da abordagem pelos agentes de trânsito, o veículo não estivesse em movimento, tendo em vista que o réu estava sozinho, sob efeito de álcool, e o veículo estava parado na faixa de rolamento, circunstâncias que permitem concluir que ele o havia conduzido até o local” [TJDFT, Acórdão 1421084, 07055563020208070014, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no
PJe
: 13/5/2022]. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000287-21 .2019.8.11.0064, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023)
”

Ademais, os depoimentos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, revestem-se de eficácia probatória, não havendo razão para desmerecê-los, mormente quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado Orientativo n. 8, TCCR/TJMT
).

Acresça-se, ainda, que não prospera a alegação de que a sentença teria se baseado exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitiva. O teste de etilômetro, peça central da acusação, configura prova técnica dotada de presunção de legitimidade e veracidade, por ter sido realizada por agente público no exercício regular de suas funções.
Trata-se de prova não repetível por sua própria natureza, cuja validade para a formação do convencimento judicial
é expressamente reconhecida pelo artigo 155 do Código de Processo Penal. Assim, sua consideração pelo juízo sentenciante encontra pleno respaldo legal e jurídico.

Com efeito, estes entendimentos estão perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, da Lei 9.503/97), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da CNH por dois meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306, §1o, I, do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O teste do etilômetro apontou concentração de 0,75 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, superando o limite legal de 0,3 mg/L, comprovando a materialidade do delito.
A autoria está demonstrada por confissão extrajudicial espontânea e coerente com a prova técnica, na qual o réu admite a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir.
A validade da confissão
é reforçada por depoimentos policiais registrados em sede administrativa, dotados de presunção de veracidade e em consonância com os demais elementos de prova.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à segurança viária.

O teste do etilômetro constitui prova técnica cautelar e irrepetível, suficiente para embasar juízo condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A confissão extrajudicial do réu, aliada ao resultado do teste do etilômetro, constitui prova suficiente para a condenação por embriaguez ao volante.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto
. O teste do etilômetro possui presunção de veracidade e é apto a embasar condenação penal. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155" (TJMT. N.U 1012074-46.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025).”

A análise
conjunta de todos os elementos probatórios
(teste de etilômetro indicando concentração de 1,15 mg/L de álcool, depoimento judicial do policial militar, confissão do apelante quanto à ingestão de bebida alcoólica em sede extrajudicial) conduz à conclusão inequívoca de que o apelante praticou a conduta tipificada no artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo o que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa.

Configura-se
,
igualmente
,
o delito do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, uma vez que o réu conduzia o veículo sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano concreto evidenciado pela própria queda da motocicleta em via pública, colocando em risco a sua integridade física e a segurança viária.

A ausência de habilitação é fato incontroverso nos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer documento (CNH ou PPD) que autorizasse o apelante a conduzir o veículo.

Portanto, a conduta do apelante preenche todos os elementos elementares dos tipos penais: conduziu veículo automotor (
fato comprovado pela prova testemunhal e indiciária
), com capacidade psicomotora alterada (1,15 mg/L),
sem habilitação
, e gerou perigo de dano concreto (
queda na via pública
).

Subsidiariamente, a defesa requer a
isenção ou a suspensão da exigibilidade do pagamento da pena de multa e das custas processuais
, alegando a hipossuficiência financeira do apelante.

O pleito não merece acolhimento.

A pena de multa é sanção de caráter penal, prevista cumulativamente no preceito secundário do artigo 306 do CTB. Trata-se de imposição legal cogente, decorrente do princípio da legalidade, não sendo facultado ao magistrado isentar o apelante de seu pagamento sob o argumento de pobreza.

A condição econômica do apenado deve ser sopesada apenas na fixação do valor unitário do dia-multa, o que foi devidamente observado na sentença, fixada no mínimo legal.

No tocante às custas processuais, sua condenação é consectário lógico da sucumbência na ação penal, conforme dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência
Superior Tribunal de Justiça e
deste
e.
Tribunal de
Justiça
é
uníssona no sentido de que a análise da miserabilidade do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento devem ser realizadas pelo Juízo das Execuções Penais, fase em que se poderá aferir a real capacidade financeira do apenado.

Sobre o tema,
col
a
ciono
entendimento jurisprudencial:

"(...) 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de
suspensão da exigibilidade do pagamento
, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. (...)" (STJ -
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016,
DJe
16/12/2016). (grifo nosso)

Na mesma linha, segue a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"(...) 3. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais é matéria própria do
Juízo da Execução Penal
. (...)" (TJMT - N.U 1001417-53.2022.8.11.0022, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025).

"(...) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal,
ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita
. No entanto, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. (...)" (TJMT - N.U 1000694-04.2021.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024).

Dessa forma, mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo a análise da alegada hipossuficiência e eventual suspensão da exigibilidade ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, competente para tal mister.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Dia
nte
d
o exposto,
em
consonância
com o parecer ministerial

CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto pela Defesa,

e
no mérito,

NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026